Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703715-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DANIEL DE SOUSA SANTOS contra sentença proferida em ação monitória proposta por BANCO BRADESCO SA. Neste apelo, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. O despacho de ID no 58132300 ordenou a intimação do apelante para que comprovasse sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Em resposta, os patronos do recorrente informaram que, depois de inúmeras tentativas de solicitação de envio dos documentos, não obtiveram êxito. Apresentaram apenas consulta pública no site da Receita Federal sem informações do exercício mencionado (ID no 58568126). De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante. Assim, foi determinado que o recorrente comprovasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. De outro modo, o recorrente peticionou em ID 58591281 alegando cerceamento de defesa. Sustenta que uma vez que o recurso versa sobre a gratuidade, haveria preclusão lógica caso houvesse o recolhimento do preparo. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC), faculto à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 17:28:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador